Tribunal: TJDFT
Processo: 0719708-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Processo : 0719708-57.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 125705135 dos autos originários n. 0718385-14.2022.8.07.0001) que indeferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados mensalmente pelo réu, aqui agravado, na aposentadoria da autora-agravante, em decorrência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes. Fundamentou o juízo singular: Os elementos documentais indicam o nome do contrato como sendo: Termo de Adesão a Cartão de Crédito consignado Banco BMG S/A e autorização para desconto em folha de pagamento. As cobranças mensais indicavam fatura de cartão de crédito e o valor em débito. Percebe-se que o contrato já está em vigência há muitos anos, não se mostrando urgente a paralisação repentina. A verificação se houve nulidade da contratação, vício de consentimento, engano ao consumidor ou outra situação de ilegalidade ou abusividade exigirá a formação do contraditório. Logo, não poderá ser concedida a tutela de urgência. A agravante relata ter procurado o agravado para contratar empréstimo consignado no valor de R$ 5.664,40, com desconto de parcelas fixas no valor R$ 248,85 diretamente em folha de pagamento. Afirma que, no momento da contratação, não recebeu informações sobre o número de parcelas a serem pagas, tampouco uma via do contrato, o que só veio a obter anos depois, mediante solicitação. Alega que só teve ciência dos termos do negócio quando viu o contrato intitulado como cartão de crédito consignado, com taxas de juros muito maiores do que as de um empréstimo consignado simples solicitado pela agravante. Aduz que diante do engodo que o banco agravado utilizou para atrair a agravante, esta se atentou para o problema quando, ao receber a fatura do cartão, verificou que, passados 4 anos de descontos das parcelas em sua folha de pagamento, o valor da dívida ainda estava em R$ 5.172,00 (cinco mil, cento e setenta e dois reais), ou seja, todo o valor pago pela autora até então seria somente o valor dos juros (ID 125559037). O saldo devedor atual da dívida, segundo o banco agravado, é de R$ 4.768,18 (quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos), conforme fatura de junho de 2022 (ID 125559039). Informa que sua renda líquida é de pouco mais de dois mil reais, inclusive para o pagamento de R$ 1.300,00 relativos ao aluguel de sua residência. Afirma que a avença celebrada entre as partes viola a boa-fé objetiva, conforme entendimento deste Corte de Justiça. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar que o agravado suspenda os descontos relativos ao contrato sub judice em folha de pagamento da agravante. Ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Nos documentos anexados aos autos (id. 125558081 na origem), infere-se a contratação por meio de Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, ambos datados de 16/02/2017, assim como autorização para o desconto parcial ou integral das faturas em folha de pagamento. Destarte, o próprio título indica, em exame preliminar, a natureza do contrato estabelecido entre as partes, bem assim o instrumento apresenta as características essenciais do contrato: a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. Nisso, prima facie, o cumprimento do dever de informação adequada e clara ao consumidor sobre o produto contratado. Ademais, não há falar em prazo exato para o desconto do valor mínimo da fatura do cartão em consignação porque o serviço de cartão é de crédito rotativo, podendo ser utilizado por tempo indeterminado, renovando-se mês a mês de acordo com o seu pagamento. Da mesma forma, a própria natureza do contrato de cartão de crédito exclui a fixação do número total de parcelas do financiamento tomado, pois esse quantitativo dependerá da disponibilidade financeira do devedor para arcar com a amortização da dívida. A esse respeito, ilustra o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITOCONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA. 1. A natureza consumerista da relação não implica, necessariamente, na inversão do ônus, incumbindo ao consumidor a prova da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 2. Não havendo plausividade nas alegações da parte, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, sem que isto implique em cerceamento de defesa. 3. O dever de informação inerente às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6°, do Código de Defesa do Consumidor. 4. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, "Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento". 5. Na espécie, resta claro que o autor/apelante foi devidamente esclarecido das regras contratuais, inclusive realizou inúmeros saques após a primeira contratação. 3. Recurso conhecido e improvido. (APC 0701991-97.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Negritado) Diante desse contexto, descabida a concessão da tutela de urgência porquanto será necessário dilação probatória para a solução da lide. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. contrato para emissão de Cartão de Crédito predestinado à utilização da margem consignável do contracheque. DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Da leitura da Cláusula 1.7 do contrato firmado entre as partes, o agravado pagaria faturas mensais do cartão de crédito contratado via consignação em folha de pagamento, "do valor mínimo". 1.1 Neste juízo de cognição sumária, tem-se, até o presente momento, que o consumidor teria firmado contrato que reuniria características de cartão de crédito e de empréstimo consignado. 2. O caso demanda dilação probatória para o deslinde da controvérsia. Neste juízo de cognição sumária, em princípio, o que aos autos acostado não se presta a desconstituir os fundamentos da tutela deferida na origem. Necessário, pois, a regular instrução probatória na ação originária, quando se poderá aferir eventuais vícios na avença. 3.Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1293591, AGI 0721728-89.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 21/10/2020, PJe: 3/11/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRESTÍMO CONSIGNADO. MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS MENSAIS. VALOR MÍNIMO INDICADO NA FATURA DO CARTÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O contrato particular é regido pelos princípios da força obrigatória (pacta sunt servanda) e da autonomia da vontade das partes. 2. No caso dos autos, as partes celebraram contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento mediante termo de adesão de cartão de crédito consignado, com cláusula autorizadora de desconto no mínimo indicado na fatura do cartão. 3. Os descontos efetuados na folha de pagamento do agravado estão dentro do parâmetro legal e de acordo com o contrato livremente pactuado entre as partes, não havendo que se falar, ao menos em sede de cognição sumária, em ausência de informação ou qualquer ilegalidade nas cobranças realizadas. 4. Restando necessária a produção de dilação probatória para verificar a alegada má-fé, torna-se incabível, em sede de antecipação de tutela, afastar a validade do negócio jurídico. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1369276, AGI 0719253-29.2021.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 1/9/2021, DJE: 15/9/2021) Nesse quadro, em uma análise perfunctória, apropriada a este momento processual, não evidencio a probabilidade do direito. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator